Tribunal: TJSP
Processo: 1013428-88.2022.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Amputação de dedo da mão esquerda - Exercício das funções de ceramista - Procedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Preliminares de ausência de interesse processual, prescrição e decadência - Incapacidade laborativa não constatada - Termos inicial e final do benefício - Consectários legais da condenação principal.
PRELIMINARES - Interesse processual presente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Amputação de dedo da mão esquerda - Exercício das funções de ceramista - Procedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Preliminares de ausência de interesse processual, prescrição e decadência - Incapacidade laborativa não constatada - Termos inicial e final do benefício - Consectários legais da condenação principal.
PRELIMINARES - Interesse processual presente - Preservação dos atos processuais realizados - Princípios da celeridade, economia e razoável duração do processo - Contestação de mérito apresentada - Prescrição e decadência - Não configuração - Prescrição que abrange tão somente as parcelas não reclamadas no quinquênio anterior à propositura da ação - Inexistência de prazo decadencial para a concessão inicial de benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Perícia médica judicia bem fundamentada - Incapacidade laborativa parcial e permanente confirmada -Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 416 pelo Superior Tribunal de Justiça: "Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão." - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."
TERMO FINAL - Benefício que é devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, como disposto nos parágrafos do artigo 86 da Lei no 8.213/91, cujas redações não sofreram qualquer alteração pela Lei no 14.441/22 - Lei que prevê apenas a suspensão do pagamento, e não a perda do direito ao benefício - Princípio tempus regit actum.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS EM PARTE, com determinação.